Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KELLEN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 016.070.671-88 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DEMAIS VERBAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANULADA EM SEDE RECURSAL. NOVA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FALTA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A DECISÃO RECORRIDA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora, objetiva o pagamento de incentivo adicional de assistência financeira todos os meses de dezembro e incentivo retroativo no valor de R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais), determinada a incorporação do adicional de insalubridade em seu grau máximo aos vencimentos mensais dos agentes comunitários, condenação do requerido ao pagamento do valor retroativo no montante de R$ 9.943,59 (nove mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a condenação do requerido ao pagamento das despesas de locomoção no montante não inferior a R$ 4.540,12 (quatro quinhentos e quarenta reais e doze centavos) e, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de suposta omissão no fornecimento de equipamentos de EPI’s.

2.

Proferida sentença de extinção sem mérito em razão de ausência de requerimento administrativo, id. 55423192, anulada em sede recursal para retorno e julgamento do mérito, id. 59905476.

3.

Juízo de primeiro grau que, proferiu nova sentença com julgamento de mérito, e improcedência dos pedidos da parte autora id. 98204032.

4.

Reclamante que, apresentou recurso requerendo o julgamento do mérito, com base na primeira sentença, já anulada em sede recursal.

5.

Resta evidente que as razões do presente recurso estão totalmente desassociadas da decisão recorrida, que julgou o mérito e pedidos da parte autora.

6.

A recorrente não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso não conhecido.

9.

Condeno a parte recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator